Tribunal: STM
Processo: 7000851-24.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSFUGA. ART. 132 DO CPM. RECEPÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Vê-se dos autos que o desertor, atualmente com 36 (trinta e seis) anos de idade, permanece ausente por cerca de 17 (dezessete) anos, após a consumação do crime de deserção, mesmo após inúmeras diligências para capturá-lo, encontrando-se na condição de trânsfuga, motivo pelo qual deve incidir, no caso em exame, a regra insculpida no art. 132 do Código Penal Militar.
II. Frise-se que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o art. 132 do CPM. Precedentes do STM e do STF.
III. recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000851-24.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁBIO JÚNIOR DELGADO SOARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000851-24.2023.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁBIO JÚNIOR DELGADO SOARES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSFUGA. ART. 132 DO
CPM. RECEPÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Vê-se dos autos que o desertor, atualmente com 36 (trinta e seis) anos de
idade, permanece ausente por cerca de 17 (dezessete) anos, após a consumação
do crime de deserção, mesmo após inúmeras diligências para capturá-lo,
encontrando-se na condição de trânsfuga, motivo pelo qual deve incidir, no caso
em exame, a regra insculpida no art. 132 do Código Penal Militar.
II. Frise-se que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o art. 132 do CPM.
Precedentes do STM e do STF.
III. recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso do Ministério Público
Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 30/8/2023, que não reconheceu a prescrição e não
7000851-24.2023.7.00.0000
40001359788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arquivou a Instrução Provisória de Deserção nº 0000016-75.2006.7.09.0009, referente ao
Desertor FÁBIO JÚNIOR DELGADO SOARES.
O Ministério Público Militar, nos autos da mencionada IPD, requereu a
declaração de extinção da punibilidade do ex-Soldado FÁBIO JÚNIOR DELGADO
SOARES em relação ao delito descrito no art. 187 do Código Penal Militar, alegando a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 123, inciso IV e
125, inciso VI, ambos do Código Penal Militar (IPD nº 0000016-75.2006.7.09.0009, evento
62).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar indeferiu o pleito, com fundamento na alínea c do § 2º do art. 125 e do art.
132, ambos do CPM, por falta de amparo legal (IPD nº 0000016-75.2006.7.09.0009, evento
71).
O MPM foi intimado eletronicamente do teor da mencionada Decisão em 10 de
setembro de 2023 (IPD nº 0000016-75.2006.7.09.0009, evento 74).
Inconformado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito no dia 13
seguinte (IPD nº 0000016-75.2006.7.09.0009, evento 75).
O Juízo a quo recebeu o Recurso e abriu vista ao Parquet Castrense, para o
oferecimento das razões, bem como determinou vista à DPU, tendo em vista o paradeiro
desconhecido de FÁBIO JÚNIOR DELGADO SOARES há cerca de 17 (dezessete) anos, o
que impediu a sua intimação para que constituísse advogado (IPD nº 0000016-
75.2006.7.09.0009, evento 77).
Nas razões do Recurso, o MPM aduz, in verbis (IPD nº 0000016-
75.2006.7.09.0009, evento 80, RAZRECUR1):
É de se destacar que o Estado Democrático de Direito estabelece como regra o princípio da
prescritibilidade diante do poder punitivo estatal.
A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida pelo Juízo, de ofício ou
mediante requerimento, com a manifestação do Parquet, conforme dispõe o art. 81 do CPPM.
Sendo matéria de ordem pública e prevista no âmbito do direito material, a interpretação no
que se refere à prescrição deve ser restritiva, a fim de que se preserve a ordem constitucional
vigente, em observância ao princípio da legalidade.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, XLII e XLIV, elenca as exceções à regra da
prescritibilidade dos crimes, estabelecendo que a prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível e que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Destarte, tendo o constituinte determinado a imprescritibilidade somente desses delitos,
reconheceu, ainda que implicitamente, que os demais se sujeitam obrigatoriamente à
prescrição. Daí decorre o princípio da prescritibilidade geral das demais infrações penais,
dentre as quais a prevista no art. 187 do CPM.
Por essa razão, não se revela da melhor técnica estabelecer-se marcos prescricionais a partir
da idade do agente, conforme previsão contida no art. 132 do CPM. Entender que o objetivo
do dispositivo é vincular a extinção da punibilidade ao término da obrigação de prestação do
7000851-24.2023.7.00.0000
40001359788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço militar, poderia parecer coerente, até mesmo porque, conforme consta da r. Decisão
impugnada, por meio desse dispositivo o crime de deserção não restou imprescritível. Apesar
disso, a regra estabelecida no art. 132 do CPM constitui um artifício do legislador para
prolongar, exageradamente, a expectativa punitiva daqueles desertores que permanecem em
situação de clandestinidade. Além disso, se a Força não conseguiu incorporar todos os jovens
que tem a obrigação de prestar o SM, aquele que não tem o perfil, mesmo tendo sido
voluntário, tem todo um futuro prejudicado pelo rigor de um dispositivo que não acompanhou
essa evolução das condições de prestação do SM.
[...]
Portanto, considerando-se que o crime de deserção é um delito instantâneo, com efeitos
permanentes, a prescrição começa a contar da data da consumação do crime.
Nesse contexto, tendo o crime de deserção sido consumado em junho de 2006 e tendo nascido
o desertor em 12.01.1987, estabelece-se o perecimento do jus puniendi em 4 (quatro) anos,
reduzidos pela metade, considerando que praticou o delito pouco antes de completar 21 anos.
Ao final, pede, in verbis:
Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja conhecido e provido o
presente Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão constante no evento 71, a fim de
que seja declarada extinta a punibilidade do ex-Soldado do Efetivo Variável FÁBIO
JÚNIOR DELGADO SOARES em relação ao delito descrito no artigo 187 do Código Penal
Militar, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 123,
IV e 125, VI c/c 129, todos do Código Penal Militar, assim como, o arquivamento do feito.
(Grifo do autor).
Nas contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em síntese, aderiu à tese
Ministerial e, ao final, pugnou pelo provimento do Recurso (IPD nº 0000016-
75.2006.7.09.0009, evento 83).
O Juízo a quo, com fulcro no art. 520 do CPPM, manteve a Decisão recorrida e
determinou a remessa do respectivo Recurso em Sentido Estrito ao STM, na forma do art.
522 do CPPM (IPD nº 0000016-75.2006.7.09.0009, evento 85).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Roberto
Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do presente Recurso, para manter íntegra, por seus próprios fundamentos
jurídicos, a Decisão recorrida, enfatizando, in verbis:
Em que pese o esmerado esforço da diligente e culta Procuradora da Justiça Militar, Drª
ADRIANA SANTOS, em suas Razões de Recurso, a r. Decisão judicial deve ser mantida.
É que os atos normativos em vigor gozam de presunção de constitucionalidade e, se não
reconhecida sua revogação, ou declarada sua inconstitucionalidade, devem ser obedecidas
pelo julgador, sob pena de este invadir a competência do legislador pátrio, conforme já
consolidou o Supremo Tribunal Federal (RSE nº 7000851-24.2023.7.00.0000, evento 6,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
7000851-24.2023.7.00.0000
40001359788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, devendo ser
conhecido, à luz do art. 516, alíneas b e l, e do art. 518, ambos do CPPM. No mérito, deve
ser desprovido.
In casu, verifica-se que o Ministério Público Militar, embora por meio de
laboriosa peça de razões recursais, não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da
Decisão recorrida.
Vê-se dos autos que o Desertor, atualmente com 36 (trinta e seis) anos de idade,
permanece ausente por cerca de 17 (dezessete) anos, após a consumação do crime de
deserção a que alude a IPD nº 0000016-75.2006.7.09.0009, mesmo após inúmeras diligências
para capturá-lo, encontrando-se na condição de trânsfuga, motivo pelo qual deve incidir, no
caso em exame, a regra insculpida no art. 132 do Código Penal Militar, in verbis:
Prescrição no caso de deserção
Art. 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de
sessenta.
No que tange à alegação do MPM de que o mencionado dispositivo criou um
regime diferenciado, desproporcional e incompatível com a Constituição Federal, registre-se
que o Supremo Tribunal Federal declarou a compatibilidade do art. 132 do CPM com a
Constituição Federal de 1988, consoante o julgado a seguir ementado, in verbis:
EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição.
Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132
do CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal
Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a
permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor, não
há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades
das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não mais há
aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra diferenciada
para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 112005, Rel. Min. Dias
Toffoli, 10/4/2015, Primeira Turma) (Grifo nosso).
Ademais, a norma trazida pelo art. 132 do CPM, consoante as afirmações da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, “tem sua razão de ser, na medida em que a Deserção
fere relevantemente os Princípios da Hierarquia e Disciplina, causando profunda e negativa
repercussão na tropa”.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. CRIME INSTANTÂNEO
COM EFEITOS PERMANENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSFUGA. ART. 132 DO CPM.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO LIMITE ETÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
A figura típica do art. 187 do Código Penal Militar previu o momento consumativo da
deserção ao estatuir que o prazo de ausência do militar deve ser superior a 8 dias, não
havendo que falar em crime permanente.
7000851-24.2023.7.00.0000
40001359788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que escoado o prazo indicado no art. 125, inciso VI, c/c o art. 129, ambos do CPM,
para declarar-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, estando o desertor
foragido, obrigatoriamente, há de se observar o requisito etário contido no art. 132 do
mesmo Codex.
Com efeito, trazendo à comparação as normas geral e especial relativas à prescrição, não se
verifica desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que regulam
situações diversas, cada qual com suas características próprias.
Recurso provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 33-20.2008.7.03.0103, Rel.
Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, 13/10/2011). (Grifos nossos).
Frise-se, pois, que a Constituição Federal de 1988 recepcionou o art. 132 do
CPM, regra, perfeitamente, aplicável ao caso em exame, porquanto o Desertor, atualmente
com 36 (trinta e seis) anos de idade, encontra-se na condição de trânsfuga.
Quanto às demais teses Ministeriais, muito bem fundamentou o Juízo de
primeiro grau, in verbis:
Com relação à suposta falta de interesse no prosseguimento da persecução penal, pela
improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor com idade já superior a 30 anos, temos que
é algo impossível de se estabelecer previamente (mero prognóstico), o que impede o seu
reconhecimento sem respaldo legal, além de ferir o princípio da segurança jurídica. A LSM e
o CPM trouxeram como idade máxima para obrigatoriedade do serviço militar e requisito
prescricional penal a idade de 45 anos, o que impossibilita ao órgão julgador estabelecer de
forma diversa.
Finalmente, com relação aos gastos públicos pela continuidade das buscas para encontrar o
desertor, o que conflitaria com o princípio constitucional da eficiência, temos que constitui
ônus estatal diante da política criminal estabelecida para o crime de deserção, justificada
pelos valores envolvidos e previamente aquilatados pelo legislador, a exemplo do reforço da
obrigatoriedade do serviço militar, defesa nacional e imperativos de segurança nacional
(bônus) (Evento 1, DEC2).
Desse modo, há que se observar que o Juízo a quo seguiu a jurisprudência do
STF e do STM na solução da quaestio, motivo pelo qual deve ser mantida, na íntegra, a
Decisão recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso do MPM,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359788v2 e do código CRC 11e9e85a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/4/2024, às 16:50:37
7000851-24.2023.7.00.0000
40001359788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR